Tribunal: STF
Processo: ARE 1277157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO em face de decisão monocrática em que dei provimento parcial ao recurso extraordinário da mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 8):
    “Trata-se de agravo do Município de São Caetano cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela mesma parte, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 110-111):
    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RECEITAS DE PARCELAMENTO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS. SELIC. IR NÃO RESTITUÍDO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. DESCONTO PROTERRA PIN.
    1. A hipótese é de Remessa Oficial e Apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE e pela FAZENDA NACIONAL, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral do Município para que a FAZENDA NACIONAL pague os valores da correção monetária em função da retenção das receitas de parcelamentos especiais/extraordinários (REFIS, E PAES), retroativos aos últimos cinco anos, com base na taxa SELIC. Determinou, ainda, que diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com seus honorários advocatícios.
    2. Consoante jurisprudência do STJ, e o Manual de Cálculos da Justiça Federal, as diferenças do FPM a serem restituídas ao Município serão corrigidas pelo SELIC a partir de 1° JAN 2003, (art. 406 do CC e art. 13' da Lei n. 9.065/1995), que afasta a correção monetária e os juros. È de se ressaltar, contudo, que desde a edição da Norma de Execução da Secretaria da Receita Federal n° 34, de 30/08/62, é observado, quando do repasse dos valores do FPM, os acréscimos legais que compõem os créditos tributários do IR e do IPI.
    3. A restituição de IR não reclamados pelos Contribuintes não devem ser incluídos na base de cálculo do FPM, porque tais valores não pertencem à Fazenda.
    4. É devido o desconto do montante do IR e por via de conseqüência, do FPM, dos valores destinados ao PIN e ao PROTERRA já que são computados como receita do IRPJ e depois abatidos para a obtenção do produto líquido a ser repartido. "Constituem, assim, transformação de parte do IR em receita própria de fundos especiais". (TRF4: Segunda Túrrria, AC 200072060018441, Relator: Des. Federal: DIRCEU DE ALMEIDA. SOARES, julg. 03/08/2004, publ. 5/08/2004. pág. 488, decisão unânime).
    5. Remessa Oficial e Apelações do Contribuinte e Fazenda não providas.”
    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Caetano foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (eDOC 3, p. 129-130):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. SANEAMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL. ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE.
    1. O saldo não sacado das restituições de Imposto de Renda quando o contribuinte -perde o prazo para pleitear a repetição do indébito deve ser objeto de partilha da União com Estados e Municípios. Omissão neste ponto reconhecida.
    2. A respeito das deduções dos incentivos fiscais do PIN e PROTERRA da base de calculo do Fundo de Participação dos Estados - FPEo acórdão vergastado solucionou a lide, ao decidir que "[...] 4. É devido o desconto do montante do IR e por via de consequência, do FPM, dos valores destinados ao PIN e ao PROTERRA já que são computados como receita do IRPJ e depois abatidos para a obtenção do produto líquido a ser repartido. Constituem, assim, transformação de parte do IR em receita própria de fundos' especiais".. (TRF4: Segunda Turma, AC 200072060018441,. Relator: Des. Federal: DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, julg. 03/08/2004, publ. 25/08/2004. pág. 488, decisão unânime)[ ... ]". O fato de o STF estar atualmente discutindo a matéria não muda o que já restou aqui decidido, a não ser que a questão venha a ser fixada futuramente pela Suprema Corte em seara de Repercussão Geral, quando então haverá obrigatoriedade desta Corte Regional em seguir o mesmo entendimento.
    3. Em verdade, o Embargante busca apontar um suposto erro no julgar, ou seja, o chamado error in judicando que, segundo entendimento dominante e diante da própria natureza meramente integrativa do recurso, não é passível de impugnação na estreita via dos embargos de declaração.
    4. Se o Embargante insistir em sua insurgência, deverá interpor o recurso cabível perante a Corte competente, /pois o rejulgamento, da lide aqui pretendido não é possível pela via recursal ora eleita.
    5. O fato de o Relator haver adotado posicionamentos diversos daqueles pretendidos pela parte Recorrente não implica dizer que o julgado foi omisso, mas que foi acolhida uma das soluções possíveis para o litígio.
    6. Não há obrigatoriedade de o magistrado se pronunciar sobre todas as teses jurídicas levantadas no Recurso, se o eventual acolhimento daquela em que não houve pronunciamento judicial não influenciar na decisão final.
    7.Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, apenas para se determinar que o saldo não sacado das restituições de Imposto de Renda quando o contribuinte perde o prazo pra pleitear a repetição do indébito deve ser objeto de partilha da União com Estados e Municípios.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 159, I, “b” e “d”, e 167, IV, da Constituição Federal.
    Alega-se, em síntese, que “é de se reconhecer a procedência dos argumentos expostos, não devendo serem abatidos da base de cálculo do FPM, os valores que acabaram por ser destinados ao PIN e ao PROTERRA, pois se esses valores saíram do Imposto de Renda, mas acabaram por voltar a ele, ao apurar o FPM, deve-se considerar tudo que se passou como se eles nunca tivessem saído.” (eDOC 3, p. 148).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar em parte. 
    De plano, verifica-se que a matéria debatida tem pertinência estrita com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ACO 758, a cujas conclusões curvo-me, ressalvado o entendimento pessoal pela improcedência da demanda. Confira-se a ementa:
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional” (ACO 758, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2017). 
    Ante a especificidade da matéria, torna-se inadequada a subsunção genérica à orientação perfilhada no Tema 653 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 705.423, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 02.02.2018. 
    Nessa mesma linha, convém citar decisões recentes do Tribunal, tomadas no intuito de harmonizar a jurisprudência e de fortalecer o pacto federativo: RE 736.492, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe 26.11.2018); AI 794.118, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (DJe 19.03.2018). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para obstar a dedução dos valores arrecadados ao PIN e ao PROTERRA do montante do FPM repassado pela União à municipalidade recorrente, salientando que as questões atinentes aos valores devidos, prescrição e correção monetária cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.
    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.”
    O embargante aponta a existência de omissão consistente, em síntese, nos seguintes termos (eDOC 9, p. 3):
    “O Embargante, observando os termos da decisão, entende que há o vício do inciso II do art. 1022 do CPC, isso porque na apreciação do caso pelo nobre MINISTRO não foi exposto, de forma detalhada, aquilo que diz respeito ao pagamento das diferenças retroativas, bem como a inversão do ônus da sucumbência. Isto é, falta na decisão o esclarecimento de dois pontos importantes, essenciais para sanar e afastar quaisquer vícios ou dúvidas que emanaram na leitura do julgado. Nestes autos, o instituto da omissão é, portanto, flagrante, motivo pelo qual se conclui que é admissível o acolhimento da tese do recorrente.”
    A parte embargada apresentou manifestação no sentido de que (eDOC 14):
    “(...) a matéria objeto da controvérsia foi tratada pelo Parecer SEI nº 1302/2019/ME, de modo que se curva ao entendimento do STF, nos limites exatos da parcial procedência do pedido da parte.
    Por fim, releva salientar a existência de recurso extraordinário da União (Fazenda Nacional), aportado aos autos, em relação ao qual a referida decisão não faz referência, pendente, portanto de julgamento.”
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Como consignado na decisão questionada, em relação às omissões alegadas pelo embargante, determinei que (eDOC 8, p. 4-5):
    “(...) as questões atinentes aos valores devidos, prescrição e correção monetária cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.
    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.”
    Com efeito, por se tratar de matérias que, em geral, não dispensam a análise da legislação infraconstitucional, inviável sejam arbitradas no julgamento do recurso extraordinário, inclusive por ainda ter recursos pendentes de julgamento neste mesmo feito.
    Dessa forma, essas questões serão decididas pelo juízo de origem.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente